Tribunal: STF
Processo: HC 54233
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA 146) - INOCORRENCIA
DOS PRESSUPOSTOS CITAÇÃO INICIAL DE RÉU REVEL - VÍCIO INEXISTENTE.
1. NÃO SE APLICA A SÚMULA DO STF, VERBETE N 146, QUANDO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE 1 INSTÂNCIA HOUVE RECURSO TAMBÉM POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
2. NÃO ENCERRA VÍCIO O RECONHECIMENTO DE REVELIA DO ACUSADO QUANDO O
JUIZ, ESGOTADOS TODOS OS ESFORCOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO NOS
ENDERECOS CONSTANTES DO PROCESSO, DETERMINA A CITAÇÃO EDITALICIA,
REGULARMENTE PROCESSADA, SEM QUE O PACIENTE COMPARECA EM JUÍZO PARA
SE VER PROCESSAR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.